Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-80.2016.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002267-80.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANA DE SOUZA SERNA - CPF: 917.301.801-59 (APELANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto por
Eliana de Souza Serna

em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de revisão de valores c/c dano moral que move contra Energisa S.A., julgou procedente a pretensão inicial para determinar a revisão da fatura do mês de julho/2016, condenando a concessionária na devolução do valor que a autora pagou a mais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a autora recorre sustentando a configuração de
ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, concernente na interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Eliana de Souza Serna
moveu
ação de revisão de valores c/c dano moral contra
Energisa S.A., narrando que após efetuar a primeira ligação de energia elétrica em seu imóvel, foi informada que receberia o número da unidade consumidora juntamente com a primeira fatura de energia elétrica.

Aduziu que passados 8 meses da referida solicitação, em setembro/2016, chegou uma fatura em sua residência no montante de R$1.836,72 (mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos), correspondendo a leitura do período em que não foram realizadas as medições. Não o bastante, foi surpreendida que a concessionária procedeu ao parcelamento do débito sem a sua solicitação ou anuência.

Em sede de tutela de urgência, a d. magistrada determinou à concessionária a abstenção do fornecimento de energia elétrica referente a fatura discutida, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) (id. 93597085).

Durante o deslinde processual, a autora aportou petição no id. 39596760 noticiando o corte de energia pela concessionária, oportunidade que foi determinado pelo juízo o reestabelecimento da energia no prazo de 24 horas, majorando a multa para R$1.000,00 (mil reais).

Após, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial
para determinar a revisão da fatura do mês de julho/2016, condenando a concessionária na devolução do valor que a autora pagou a mais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 93596780).

Pois bem. Conforme restou incontroverso, a fatura discutida se refere a consumo não faturado no período de janeiro/2016 a agosto/2016, diante da inércia da apelada providenciar o respectivo número da unidade consumidora da apelante.

Conforme se denota, a concessionária agiu em desconformidade ao que dispõe o art. 113, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

“
Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
;”

De tal arte, considerando que a apelada não apresentou qualquer fatura para pagamento, indevida a cobrança perpetrada de todo o período não faturado, tornando impositiva a revisão da fatura conforme fixado pela d. magistrada.

Além disso, não bastasse a emissão contrariando o disposto pela agência reguladora, a concessionária efetuou o corte do fornecimento de energia elétrica da apelante em 30.06.2018, descumprindo a tutela de urgência concedida pelo juízo, resultando na majoração da multa-diária cominada.

Dessa forma, com o devido respeito, tenho que não trilhou com acerto a d. magistrada ao afastar a pretensão indenizatória, uma vez que os atos praticados pela apelada afrontaram de forma direta os direitos do consumidor, devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto.

Destarte, a cobrança indevida de valores, com a emissão de fatura indevida de energia elétrica, aliada a interrupção do fornecimento do serviço,
geram a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelada foi acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA C/C DANO MORAL. CELG. COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR AUTORIZADOR DO FATURAMENTO POR ESTIMATIVA. SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. COBRANÇA DE BANDEIRA VERMELHA. INDEVIDA. (...) III - Em caso de faturamento incorreto, proveniente da ausência da leitura, por motivo de responsabilidade da concessionaria, aplica-se a regra do art. 113 da citada resolução. IV - Nos termos do artigo 6º, caput, da resolução 547/2013 da Agência Nacional de Energia Elétrica, as cobranças referentes à tarifa de Bandeira Vermelha somente seriam adicionadas ao consumo de energia a partir de janeiro de 2015, motivo pelo qual deve ser afastada a cobrança incidente em período anterior. V - Confirma-se a sentença que, reconhecendo a ilegalidade da cobrança por estimativa praticada pela recorrente, determinou o cancelamento das faturas emitidas por estimativa e determinou novo faturamento, observados os critérios legais
. (...). (TJGO, Rac n. 00498815620158090110, 1ª Câm. Cível, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, j. 04.03.20).

“
APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇAS EXCESSIVAS E POR ESTIMATIVA. INTERRUPÇÃO ENERGIA. DANO MORAL. Consumo aferido que não corresponde com a real situação do imóvel. Refaturamento das cobranças emitidas acima da média apurada pelo perito do Juízo. Falha na prestação do serviço. Envio de faturas com valores indevidos. Danos morais configurados e devidamente arbitrados. Súmula nº 192 deste Egrégio TJRJ. Recurso não provido
”. (TJRJ, Rac n. 00098432220138190036, 25ª Câm. Cível Consumidor, Rela. Desa. Isabela Pessanha Chagas, j. 18.01.16)

Destarte, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado, razão pela qual entendo, com a devida vênia, que a r. sentença também merece ser reformada neste particular.

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora/apelante condeno a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança indevida, acrescida de ameaças de interrupção de energia elétrica e inscrição do nome da consumidora no rol dos maus pagadores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma em parte para condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021